Tribunal: TJMT
Processo: 0015195-89.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015195-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISIO PEREIRA GONCALVES - CPF: 248.339.401-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR EQUITATIVO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO QUE DEVE TER COMO BASE OS PERCENTUAIS LEGAIS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC – – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 98 DO CPC – OMISSÃO SANADA – MÉRITO DO ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Nos termos do art. 98, §3º, do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações.

Constatada a omissão no que se refere à suspensão da exigibilidade da obrigação do beneficiário da assistência judiciária, quando vencido, de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISIO PEREIRA GONÇALVES

contra o acórdão, de Id. n.º 156901160, proferido por essa e. 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 0015195-89.2018.8.11.0041, interposto pelo embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 159096667, o embargante sustenta que a decisão é omissa em relação à suspensão da exigibilidade da obrigação do beneficiário da assistência judiciária, quando vencido, de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Contraminuta de Id. n.º 160391192.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que a parte embargante, em verdade, não pretende efeitos infringentes em seu recurso, mas apenas o saneamento da omissão apontada.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre salientar que realmente o acórdão foi omisso no ponto embargado.

É assim porque o embargante é beneficiário da assistência judiciária, desse modo deve ser observada a suspensão da exigibilidade em relação aos honorários.

Tenho que os aclaratórios merecem acolhimento.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apresentada e alterar o dispositivo do acórdão para fazer constar:

“[...] Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente para para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa,
observada,

todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023